Tribunal: CARF
Processo: 15892.000184/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000184/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.075 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
BORGES, NARDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000184/2010-68
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-89.100, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado oriundo de saldo negativo de IRPJ
do 2o trimestre de 2006, no valor de R$ 238,78.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se do Despacho Decisório no 1166/2010, emitido pela Seção de Análise e
Orientação Tributária da DRF Bauru/SP, para não homologar as compensações
formalizadas na DCOMP 10251.44510.040706.1.3.02-5905, vinculada ao crédito de
saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2006, no valor de R$ 238,78, conforme
fundamentos ora transcritos:
Para as empresas optantes pela apuração do imposto de renda e da contribuição social
pelo lucro presumido, fala-se em apuração de saldo credor (ou saldo negativo) de IRPJ
ou CSLL ao final de cada período de apuração trimestral e, somente quando as
retenções a titulo de imposto de renda e contribuição social forem superiores ao
imposto/contribuição devida.
Entretanto, analisando-se a DIPJ/2007 constata-se que no 2° trimestre de 2006 a
interessada apurou imposto de renda devido no valor de R$ 161,53. Deste foi deduzido
o IRRF no valor de R$ 238,78, restando, R$ 77,25 de saldo negativo, e não, R$ 238,78
como pleiteia a interessada.
Tal valor (R$ 238,78) refere-se, na verdade, a integralidade do IRRF informado na
DIPJ. Contudo, conforme já explicado anteriormente, o saldo negativo, no caso de
tributação pelo lucro presumido, decorre de retenções sofridas no trimestre a titulo de
imposto de renda em valor superior ao imposto de renda devido também no mesmo
trimestre.
Na Declaração de Compensação, a interessada informa que a retenção utilizada foi
efetuada pela fonte pagadora, CNPJ n° 00.756.851/0001-69. No entanto, em consulta
aos sistemas da RFB, não foi localizada DIRF entregue por referida fonte pagadora em
que conste a contribuinte como beneficiária.
Assim, referido IRRF utilizado na dedução do imposto de renda devido do 2° trimestre
de 2006 será desconsiderado, não restando saldo negativo, mas sim, imposto a pagar.
Ademais, ressalte-se que ainda que se confirmasse o total do IRRF (R$ 238,78)
informado, o valor do saldo negativo a ser reconhecido limitarse- ia ao valor consignado
em DIPJ, ou seja, R$ 77,25.
Posto isto, não havendo saldo negativo de IRPJ no trimestre em questão como pleiteia a
contribuinte, as compensações dos débitos solicitadas, conforme tabela 1 supra, não
serão homologadas.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, por via postal, em 13/04/2011 – fl. 23, a contribuinte protocolizou a
manifestação de inconformidade, em 14/04/2011, na qual aduz em sua defesa que sofreu
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

a retenção na fonte não reconhecida pela autoridade fiscal, juntando documento que
alega corroborar sua afirmação.
Requer a reforma do Despacho Decisório, tendo em vista a demonstração do crédito,
bem como a consequente homologação das compensações em litígio.
A 13a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. CONFIGURAÇÃO.
O saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica somente se configura na hipótese
em que as antecipações mensais, como retenções na fonte e estimativas obrigatórias, se
revelem superiores ao tributo apurado no período.
SALDO A PAGAR.
Apurado imposto a pagar, não se cogita de homologação de compensações com crédito
de saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
(...)
“AS RAZÕES DO RECURSO
a. MUDANÇA DE CRITÉRIO A não homologação das compensações deveu-se a não
haver DIRF entregue pela empresa com CNPJ 00.756.851/0001-69 tendo a contribuinte
como beneficiária.
Comprovado, com a Manifestação de Inconformidade, que a contribuinte, teve retenção
na fonte efetuada pela empresa CNPJ 00.756.851/0001-69, no valor de R$238,78, o r.
Acórdão 14-89.100 julgou improcedente a Manifestação por ter o contribuinte
declarado rendimento de R$532,89 e não R$1.193,90.
Evidente a mudança de critério para amparar o crédito tributário exigido pelo Despacho
Decisório.
Sabe-se que DRJ não pode inovar, pois constituiria cerceamento da defesa.
b.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Com a mudança de critério acima relatada, houve
supressão de instância.
O Despacho Decisório da DRF-Bauru não teve como motivo para a não homologação
de compensação a omissão de rendimentos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

Como consequência, a contribuinte não teve oportunidade de se manifestar sobre tal
alegada omissão junto à DRJ.
Em outras palavras, o CARF estará julgando como "instância única", o que não existe
no direito brasileiro.
Cite-se o Acórdão n. 2802-002.077, publicado no sítio do CARF em 12.03.2013: "É
vedado à DRJ inovar na acusação fiscal, sob pena de prejudicar o direito à ampla defesa
e implicar na supressão de instância".
c.O IRPJ APURADO PELA DRJ Como visto, a DRJ apresenta quadro demonstrativo
do "IRPJ a pagar correspondente ao 29. trimestre de 2006" (fls. 65, ao final).
Observa-se, em tal demonstrativo, que a DRJ apurou IR pagar no valor de R$54,95
(sem referência à CSLL) , sendo que a diferença do apurado pela DRF deve-se ao fato
de haver, no valor de R$1.193,90, considerado o valor de R$532,89 já declarado pela
DIPJ.
No entanto, vê-se às fls. 67 DARF para recolhimento de IRPJ no valor de R$161,53 e
CSLL no valor de R$77,25.
Ora, tendo a DRJ reduzido o IRPJ para R$54,95, não se entende porque:
A conclusão do Acórdão foi no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade,
- O DARF de fls. 67 ser para recolhimento de IRPJ no valor de R$161,53, já que tal
valor foi reduzido para R$54,95.
Em verdade é caso para Embargos Declaratórios, face à obscuridade / contradição (art.
65 do RI-CARF).
Mas, no PAF não existe tal recurso à vista de decisão de l3. instância (DRJ).
Resta, então Recurso Voluntário para esse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, o que ora se interpõe.
5. CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, e CONSIDERANDO que o r. Ac. 14.89.100 é nulo por
mudança da razão da exigência;
CONSIDERANDO que também é nulo pela supressão de instância;
CONSIDERANDO que o r. voto da D. Relatora (IRPJ devido é de R$54,95) e a
conclusão do Acórdão são conflitantes (DARF exigindo IRPJ de R$161,53, além de
CSLL);
CONSIDERANDO que tais fatos impedem a ora recorrente de se manifestar sobre a
nova alegação de suposta omissão de receita, e CONSIDERANDO tudo o mais que do
processo consta, o r. Acórdão 14-89.100 deve ser anulado para que outro seja prolatado
em boa e devida forma, para que a contribuinte possa exercer plenamente seu direito de
defesa.
É o breve relatório dos fatos.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Nulidade da decisão recorrida.
A Recorrente alega que a decisão recorrida é nula por ter ocorrido mudança de
critério jurídico, isto porque a não homologação das compensações, pelo Despacho Decisório da
DRF-Bauru, deu-se pela ausência de DIRF entregue pela empresa com CNPJ 00.756.851/0001-
69 tendo a Recorrente e como beneficiária e não a omissão de rendimento, motivo consignado no
acórdão de piso.
Assim, a DRJ teria inovado na fundamentação jurídica para negar o pleito da
Recorrente, caracterizando cerceamento da defesa flagrante supressão de instância, pois,
consequentemente, o contribuinte não teve oportunidade de se manifestar sobre tal alegada
omissão junto à DRJ.
Contudo, tenho que a tese da Recorrente não merece acolhida por, ao contrário do
alegado, não ter inovado na motivação da decisão e nem causado cerceamento do direito defesa
ou supressão de instância. Explique-se.
É certo que o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a
retenção em questão e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
conforme as expressas disposições do art. 2o, § 4o da Lei no 9.430, de 1996.
Destarte, o fato de o acórdão de piso ter se fundamentado na ausência de prova,
pela Recorrente, do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, não implica em alteração de critério e
supressão de instância, já que para validação da dedução IRRF e, consequente, verificação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN, a referida
demonstração é conditio sine qua non.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça recursal denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em tempo, deveria ter a Recorrente ter feito, em
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

sede recursal, seja feita a comprovação do regular oferecimento à tributação das receitas
correspondentes,
Ademais, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Assim, não vislumbro inovação das razão de decidir e nem tampouco
cerceamento do direito de defesa, afinal, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e
à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, bem como os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os
embasaram. As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade quer seja do despacho decisório, quer seja da
decisão recorrida.
Portanto, neste ponto, voto por afastar as alegações de nulidade do acórdão de
piso.
MÉRITO
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcela de imposto de
renda retido na fonte que compunha o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou no Per/Dcomp, crédito de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2006,
no valor de R$ 238,78.
Porém, entendo não lograr êxito à Recorrente já que ela não se desincumbiu de
seus ônus probatório no tocante à existência, liquidez e certeza do direito creditório em
discussão.
Isso porque a DRJ acerca da questão, assim decidiu:
“(...)
De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...),
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Assim, deveria a Recorrente ter dialogado com o acórdão de piso e carreado aos
autos para comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, com a apuração
nos livros fiscais e nas declarações (DIPJ, DCTF, LALUR).
Afinal, conforme já mencionado, a legislação prevê, para a dedução de tributo
retido na fonte, que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor
correspondente, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido.
Ressalta-se que, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

Essa questão já é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever
da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o
beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Nesta senda, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela
apresentação de outros documentos, inclusive, entendo que, no caso sob análise, os documentos
de e-fls. 32-34 até poderiam servir para tanto.
Porém, concomitante, a Recorrente também deveria ter comprovado ter oferecido
à tributação o rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O que também não foi feito pela Recorrente, mesmo a DRJ tendo sido explícita
quanto a esta necessidade. Destarte, em convergência com o esposado em primeira instância,
entendo que não como acatar as razões recursais da Recorrente,
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.075 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000184/2010-68

Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito pela
improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital